Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-59.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004381-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE DE MORAES ROSA - CPF: 074.040.151-38 (EMBARGANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004381-59.2022.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMBARGANTE: RAFAEL HENRIQUE DE MORAES ROSA

EMBARGADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Editora e Distribuidora Educacional S/A, reformando sentença para afastar a condenação por danos morais e determinar a restituição do indébito na forma simples. O embargante sustenta a existência de erro material, contradição e violação aos
arts
. 42, parágrafo único, e 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), requerendo o acolhimento do recurso com efeitos infringentes e prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração; e (
ii
) estabelecer se é possível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante sem a presença de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada as questões postas nos autos, incluindo a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da necessidade de comprovação
de má-fé para a devolução em dobro do indébito, não havendo omissão, contradição ou erro material.

O voto embargado não ignora os dispositivos legais mencionados, mas expressamente os enfrenta, sendo desnecessária a referência explícita para configurar o prequestionamento.

O embargante busca, por meio dos embargos, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite,
pois
os embargos de declaração não possuem caráter revisional.

O mero desejo de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica, sendo necessária a demonstração de vícios no julgado, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O prequestionamento, para fins recursais, não justifica a oposição de embargos de declaração quando não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC,
arts
. 42, parágrafo único, e 43, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017,
DJe
19.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Rafael Henrique de Moraes Rosa
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S/A
, nos autos da ação declaratória nº 1004381-59.2022.8.11.0041. O referido acórdão reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, afastando a condenação por danos morais e determinando que a devolução ocorra na forma simples, em vez de dobrada.

O embargante aponta dois vícios na decisão colegiada, quais sejam: (i) erro material, com violação ao art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e necessidade de prequestionamento; e (
ii
) erro material, com premissa equivocada, contradição interna, desatenção ao caso concreto, violação ao art. 43, §1º, do
CDC
e necessidade de prequestionamento.

Diante disso, requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e
prequestionar
os dispositivos legais invocados.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 270816376), pugnando pela rejeição do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do
Código de Processo Civil (CPC)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: RAFAEL HENRIQUE DE MORAES ROSA

EMBARGADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Rafael Henrique de Moraes Rosa
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S/A
, nos autos da ação declaratória nº 1004381-59.2022.8.11.0041. O acórdão reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, afastando os danos morais e determinando que a devolução ocorra na forma simples.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação declaratória nº. 1004381-59.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
[..]
Ante
o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
:

1) DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, no valor de R$ 1.645,06;

2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

3) CONDENAR a requerida a repetição de indébito, em dobro, do valor cobrado indevidamente, devidamente corrigidos segundo o INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo
Civil.
”
.(
grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte RAFAEL HENRIQUE DE MORAES ROSA.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da
dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de
dialeticidade
se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança indevida.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador a cobrança de um débito oriundo de matéria acadêmica não cursada pelo consumidor.

Concernente a referida alegação, argumenta o consumidor apelado: “Como não se tratava de disciplina condicionante ao progresso do curso, o autor optou por cumpri-la em momento posterior tendo, no então seguinte semestre (o 4º), com início em 16/08/2021 e final em 08/12/2021, realizado a matrícula para apenas 3 (três) disciplinas conforme documentos anexos e aqui parcialmente transcritos, obrigando-se ao pagamento de uma mensalidade no valor de R$ 913,01”
.

Desse modo, observa-se a continuidade da cobrança do débito “sub judice”, no entanto, com credor diferente.

Por outro lado, aduz a parte apelante que “
depreende-se dos autos que as cobranças estão em consonância com o contrato firmado com a Instituição de ensino superior, vez que se referem às contraprestações decorrentes da prestação dos serviços educacionais fornecidos
”.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica recursal deve ser rejeitada, eis que, compulsando os autos, verifica-se que o débito do período em exame, fora adimplido pela consumidora apelante, conforme comprovante carreado aos autos (ID. 263213318).

Outrossim, se observa que o débito
originou-se
equivocadamente, isto porque, a instituição de ensino superior apelante, realizou a cobrança de valores referente a matéria não cursada pelo acadêmico, ora apelado,
Portanto
, a cobrança do débito via plataforma de negociação do Serasa, é indevida.

Por conseguinte, entendo que razão não assiste a parte apelante, pois, não trouxe aos autos provas aptas a corroborar com os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Ademais, as dívidas apontadas pela parte apelante através de telas sistêmicas, com o fim de corroborar com os seus argumentos, não possuem o condão de comprovar os fatos arguidos, eis que, os valores supostamente inadimplidos pelo consumidor, são de período posterior ao fato gerador da lide em exame.

Diante dessas considerações, tenho que restou comprovado a responsabilidade civil da parte apelante, decorrente de falha na prestação do serviço, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2.2. Da ocorrência dos danos morais.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer
trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e
contundente.”
(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.3. Da necessidade de afastamento da devolução em dobro dos valores adimplido.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição de ensino superior, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (
grifo
nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de julgar improcedente os danos morais, bem como, afastar a ocorrência da devolução em dobro, devendo ocorrer, portanto, na forma simples.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
“

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

DA

CONTRATIÇÃO

E ERRO DE PREMISSA

O embargante assevera que houve violação ao art. 42, parágrafo único, e ao art. 43, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que, partindo de premissa equivocada, afastou-se a devolução em dobro do indébito diante da não comprovação de má-fé. Diante disso, sustenta a necessidade de prequestionamento dos dispositivos mencionados.

Acerca da devolução em dobro, o voto restou assim fundamentado:

[...]
No
que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição de ensino superior, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (
grifo
nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
[...]”

Veja-se que há, inclusive, citação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca do tema, não havendo que se falar em omissão ou falta de enfrentamento da matéria.

Ademais, a aplicação clara do entendimento do STJ não se confunde com o reconhecimento de conduta ilegal praticada pela embargada. Em tópico anterior, o voto delibera, de forma expressa, sobre a ilegalidade da cobrança, o que não implica o reconhecimento de que tal conduta tenha sido praticada com má-fé. Isso porque nem toda infração legal pode ser automaticamente enquadrada como conduta de má-fé.

O direito à restituição foi devidamente reconhecido, porém sem aplicação da devolução em dobro, em razão do entendimento consolidado pelo STJ.

Observa-se, portanto, que
a
parte
embargante busca
, por meio deste recurso, a mera rediscussão da matéria, diante da insatisfação com o entendimento adotado.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro
material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas, não ensejando contradição, pois todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022 do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL HENRIQUE DE MORAES ROSA
, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025